Tribunal: TJDFT
Processo: 0742218-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742218-59.2025.8.07.0000 RECORRENTE: NYEDIA RODRIGUES PEIXOTO DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PENA SUBSTITUTIVA. CARÁTER SANCIONATÓRIO E PREVENTIVO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso apresentado pela Defesa, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vepema, que em razão da pena corporal substituída por duas restritivas de direitos, estipulou como pena alternativa o pagamento de prestação pecuniária no valor total de R$ 9.975,00, a serem pagos em 30 parcelas mensais de R$ 332,50. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar a possibilidade de readequação do valor da prestação pecuniária estabelecido à agravante, para patamar compatível com a sua capacidade financeira, III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante estabelece o art. 43, I, do Código Penal, a prestação pecuniária é pena substitutiva à privativa de liberdade, de modo que o seu valor, de importância fixada pelo juiz, nos termos do art. 45, 1o, do Código Penal, deve ser não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos, sendo suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3.1. Nesse contexto, tem-se que a capacidade financeira do sentenciado, apesar de ser um importante fator, não é o único elemento considerado para fixação do valor da prestação pecuniária, pois deve ser observada a necessidade de prevenção e reprovação do delito praticado. 4. No presente caso, verifica-se que o valor da prestação pecuniária não se mostrou desproporcional à condição financeira da apenada, tendo sido, inclusive, estabelecido conforme sugestão apontada no Relatório de Estudo Social apresentado pelo Serviço Psicossocial competente, não se mostrando possível, portanto, a sua redução. 4.1. Ademais, verifica-se que o d. Juízo da Vepema ofereceu à agravante a possibilidade do pagamento de apenas uma pena de prestação pecuniária, juntamente com a prestação de serviços à comunidade, o que não foi aceito por ela. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou ofensa aos artigos 45, § 1o, e 59, ambos do Código Penal, sustentando a redução do valor das prestações pecuniárias para patamar mais próximo do mínimo previsto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 45, § 1o, e 59, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Dessa forma, verifica-se que o d. Juízo da VEPEMA não somente fixou o pagamento das prestações pecuniárias em patamar proporcional à condição econômica da agravante, condenada por fazer parte de uma organização criminosa, como ofereceu alternativas ao cumprimento das penas restritivas de direitos, não aceitas por ela. Nesse contexto, não há elementos hábeis a modificar a decisão recorrida (ID 76942018). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K